Tribunal: TJPA
Processo: 0810942-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810942-96.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEYSIANE CRISTINE SOARES FERREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADA CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DO ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EXCEPCIONAL DA PRISÃO DOMICILIAR EM CASOS DE REGIME FECHADO E SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE POSSUI FILHA COM 04 ANOS DE IDADE, TEM NECESSIDADE DE EXERCER O TRABALHO EXTERNO E DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS EM CURSO SUPERIOR. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. A AGRAVANTE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS COMPROVANDO SER MÃE DE FILHO MENOR DE IDADE E TAMPOUCO QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. TAMBÉM NÃO COMPROVOU QUE DETINHA EMPREGO OU ERA MATRICULADA EM UNIVERSIDADE ANTES DE SER PRESA. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. DECISÃO

UNÂNIME.

I.
Em verdade, a agravante não se encontra presa em regime fechado, diverso da que foi condenada, pois o atestado de pena demonstra que ela está cumprindo a condenação no regime que lhe foi imposto no
decisum
transitado em julgado, qual seja, o semiaberto, compatível com a

sanção

de

04

anos

e

02 meses de reclusão, por tráfico privilegiado;

II.
Acerca do pedido de prisão domiciliar, mister estabelecer diferenças entre as hipóteses de concessão quando diante de efetivo cumprimento de pena, daqueles casos em que o deferimento se dá quando o custodiado ainda se encontra em segregação cautelar. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Ocorre que o caso versa sobre prisão por condenação definitiva, isto é, efetivo cumprimento de pena, hipótese em que a jurisprudência firmou entendimento de que não é aplicável o precedente da Suprema Corte e o art. 318 do CPP. Nos casos em que há condenação definitiva, é cabível a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, quando se tratar de: I. condenado maior de 70 anos; II. condenado com doença grave; III. condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV. condenada gestante. Precedentes do STJ;

III.
Apesar da apenada estar cumprindo pena em regime diverso do aberto, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a regra para estendê-la excepcionalmente a condenadas com filho menor, que estejam cumprindo pena em regime fechado e semiaberto, desde que cabalmente comprovado que a sua prole se encontra em situação de vulnerabilidade, desprovida dos imprescindíveis cuidados da mãe. Trata-se de medida que visa atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, dar proteção especial às crianças e adolescentes.
In casu,
constata-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade da agravante para os cuidados da menor, a qual não se encontra desamparada. Ao contrário, segundo afirma a defesa nas razões recursais, a menor está sob os cuidados de seus avós e familiares, afastando, por conseguinte, o estado de vulnerabilidade exigido

pela jurisprudência para a extensão da regra da prisão domiciliar à

condenados

em

regime

diverso

do aberto. Precedentes do STJ;

IV.
A alegação vaga de que a condenada detém filho menor de idade, sem a devida comprovação de que é imprescindível aos cuidados da criança, não garante, por si só, a concessão do benefício. A bem da verdade, no caso em tela a agravante não comprovou sequer que possui filha com quatro anos de idade, pois não se deu ao trabalho de juntar aos autos ao menos sua certidão de nascimento. Igual sorte segue o pedido para a concessão de domiciliar, a fim de facilitar o trabalho externo e o curso de ensino superior, os quais também carecem de comprovação legal. Não há nos autos, por exemplo, cópia da carteira de trabalho da apenada e tampouco certidão de matrícula em universidade. Ademais, acaso comprovada a necessidade de trabalho externo, cabe frisar que se trata de providência a cargo do diretor do estabelecimento penal, conforme dispõe o art. 37 da Lei de Execuções Penais , dispositivo este

que traz uma exceção ao princípio da judicialização do processo de execução, conforme ressaltado na decisão agravada. Recurso

improvido;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador
Milton

Augusto de Brito Nobre.

Belém, __ de novembro de 2020.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DEYSIANE CRISTINE SOARES FERREIRA
,

inconformada com

a

decisão do MM.

Juiz

de

Direito

da

Vara

de

Execuções

Penais

da

Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar, interpôs o presente

Agravo em Execução Penal
,

objetivando

a

reforma

do

decisum

guerreado.

Em suas razões,
a defesa alegou que a agravante se encontra recolhida no regime fechado, embora tenha sido condenada a cumprir sua pena no regime semiaberto
, o que a impediria

de

gozar

dos

benefícios

próprios

deste

regime mais brando.

Afirma que a custodiada exerce atividade laborativa há bastante tempo em hospital privado, cursa ensino superior e possui uma filha com quatro anos de idade que depende da renda de seu trabalho para sobreviver, sobretudo porque não pode contar com a presença do pai. Aduz que o convívio familiar entre a menor e seus avós sofre com limitações inerentes a idade avançada que apresentam.
Ao final, pleiteia o provimento do agravo em execução
, a fim de que seja concedido a agravante prisão domiciliar, para que possa exercer suas atividades profissionais,

acadêmicas

e

manter os cuidados de sua filha.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
imp
rovimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os

autos

foram

encaminhados

ao

custos legis,

o

qual

opinou

pelo

conhecimento

e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso interposto.
Em suma, pugna a defesa, excepcionalmente, pela

concessão

de

prisão

domiciliar a agravante
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, em verdade, a agravante não se encontra presa em regime fechado, diverso da que foi condenada, pois o atestado de pena demonstra que ela está cumprindo a condenação no regime que lhe foi imposto no
decisum
transitado

em

julgado,

qual

seja, o semiaberto, compatível com a sanção de quatro anos e dois meses de reclusão, por tráfico

privilegiado.

Acerca do pedido de prisão domiciliar, mister estabelecer diferenças entre as
hipóteses de concessão quando diante de efetivo cumprimento de pena
, daqueles casos em que o deferimento se

dá

quando

o

custodiado

ainda

se encontra em segregação cautelar.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
habeas corpus
coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ocorre que o caso versa sobre prisão por condenação definitiva, isto é, efetivo cumprimento de pena, hipótese em que a jurisprudência firmou entendimento de que não é aplicável o precedente da Suprema

Corte

e o art. 318 do CPPB. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.
5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”

Nos casos em que há condenação definitiva, é cabível a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP,

da seguinte forma:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”

Apesar da apenada estar cumprindo pena em regime diverso do aberto, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a regra para estendê-la excepcionalmente a condenadas com filho menor, que estejam cumprindo pena em regime fechado e semiaberto, desde que cabalmente comprovado que a sua prole se encontra em situação de vulnerabilidade, desprovida dos imprescindíveis cuidados da mãe.
Trata-se de medida que visa atender ao

princípio

da

dignidade

da

pessoa

humana

e, ao

mesmo

tempo,

dar

proteção

especial

às

crianças e adolescentes.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.
3. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
(HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”

Analisando os autos, constato que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade da agravante para os cuidados da menor, a qual não se encontra desamparada. Ao contrário, segundo afirma a defesa nas razões recursais,
a menor está sob os cuidados de seus avós e familiares
, afastando, por conseguinte, o estado de vulnerabilidade exigido pela jurisprudência para a extensão da regra

da

prisão

domiciliar

à

condenados em regime diverso do aberto.

A alegação vaga de que a condenada detém filho menor de idade, sem a devida comprovação de que é imprescindível aos cuidados da criança, não garante, por si só, a concessão do benefício.
Ora, a bem da verdade, no caso em tela a agravante não comprovou sequer que possui filha com quatro anos de idade, pois não se deu ao trabalho de juntar aos autos ao menos

sua

certidão

de nascimento.

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. LIMINAR CASSADA. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.
5. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 6. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que a presença da paciente não é imprescindível aos cuidados de seu filho menor, que está sob os cuidados da tia, irmã da apenada. Ora, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
7. Habeas corpus não conhecido, cassando a liminar anteriormente concedida. (HC 575.533/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENCIADA. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE INDICAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DA REALIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.257/2016 teve reflexos na redação do art. 318 do CPP, com vistas a garantir o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar "de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda", excetuadas algumas situações excepcionais, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. Situação diversa é o deferimento de prisão domiciliar durante a execução. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da LEP, a providência é admitida em hipóteses taxativas, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.
4. O regime domiciliar durante a execução penal não é efeito automático da mera existência de filhos menores. A providência é casuística, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, somente cabível quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação. 5. Sem indicação ou comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à agravante o regime fechado em domicílio. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 517.011/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)

Igual sorte segue o pedido para a concessão de domiciliar, a fim de facilitar o trabalho externo e o curso de ensino superior, os quais também carecem de comprovação legal.
Não

há

nos autos, por

exemplo,

cópia

da

carteira

de

trabalho da apenada

e

tampouco

certidão

de

matrícula

em

universidade.

Ademais, acaso comprovada a necessidade de trabalho externo,

cabe frisar que se trata de providência a cargo do diretor do estabelecimento penal, conforme dispõe o art. 37 da Lei de Execuções Penais
[1]
, dispositivo

este

que traz uma exceção ao princípio da judicialização do

processo

de

execução,

conforme

ressaltado

na

decisão

agravada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao agravo, nos

termos da fundamentação. É o voto.

Belém, __ de novembro de 2020.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 02/12/2020